Tribunal: STF
Processo: ARE 1461653
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EXTENSÃO A CORRÉUS QUE FIGURAM COMO INTERESSADOS/EMBARGANTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA (ART. 580 DO CPP). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO RECONSIDERADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO MANTIDA, COM CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AOS RECORRENES, SEM EXTENSÃO DE EFEITOS A CORRÉU.

1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte contra decisão por mim proferida, em 26/04/2024, em juízo de reconsideração, pela qual declarei extinta a punibilidade dos corréus/interessados/embargantes Adão Eridan de Andrade, Francisco Sales de Aquino, Aluísio Machado Cunha, Klaus Charlie Nogueira Serafim de Melo, Adenúbio de Melo Gonzaga, Edson Siqueira de Lima, Julio Henrique Nunes Protásio e Antônio Carlos Jesus dos Santos, à vista da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, ambos do Código Penal, estendendo os efeitos de habeas corpus de ofício concedido anteriormente aos recorrentes Edivan Martins Teixeira e Ricardo Cabral Abreu.

2. A parte agravante alude à situação diversa dos corréus em relação aos recorrentes, por ter havido outros marcos interruptivos da prescrição após a publicação do acórdão confirmatório da condenação, em 04/12/2014, data por mim considerada para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Argumenta ter havido outros recursos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, cujo acórdão negando-lhes provimento foi publicado em 01/08/2017, e a intimação da última decisão em 14/08/2017, tendo ocorrido trânsito em julgado da seguinte forma, para:

(i) MPRN em 14/08/2017; 
(ii) Klaus Charlie, Francisco Sales, Adão Eridan e Aluísio Machado, em 30/08/2017;
(iii) Adenubio de Melo Gonzaga, Salatiel Maciel de Souza, Edson Siqueira de Lima e Emilson Medeiros dos Santos, em 31/10/2017, uma vez que eles opuseram embargos de declaração do acórdão respectivo;
(iv) Julio Henrique Nunes Protasio da Silva, por ter sido homologado pedido de desistência da interposição de recurso extraordinário em 22/09/2021, transcorreu o trânsito em julgado em 07/10/2021;
(v) Antonio Carlos Jesus dos Santos, por ter sido homologado pedido de desistência da interposição de recurso extraordinário em 12/11/2021, transcorreu o trânsito em julgado em 01/12/2021;
(vi) Adenúbio de Melo Gonzaga e Antônio Carlos Jesus dos Santos, por sua vez, assim como no caso de Salatiel Maciel e Souza, devem ter a prescrição regulada pela pretensão executória, por já ter havido a extinção de punibilidade/pena pelo juízo executório. O primeiro pela concessão de indulto, em 06/11/2019 (e-doc. 1.022, p. 4), e o segundo pelo cumprimento de penas restritivas de direito, em 22/02/2022  (e-doc. 1.022, p. 2).

2.1. Articula não ter ocorrido o prazo prescricional de 8 anos tanto da pretensão punitiva (art. 109, inc. IV, do CP), como da pretensão executória (art. 112, inc. I, do CP), considerados os marcos interruptivos relacionados acima. Da mesma forma, entende inaplicável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para aqueles cuja pena havia sido extinta pelo juízo executório.

2.2. Conclui que a decisão agravada contraria o princípio da isonomia, uma vez que os corréus não gozam de situação semelhante ao dos recorrentes, nos termos do art. 580, do CPP.

3. Busca a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao Colegiado, para que seja denegada a ordem em habeas corpus em favor de Salatiel Maciel de Souza. 

4. Após abrir vistas dos autos, em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo provimento do agravo regimental, considerada diferença da posição jurídico-processual entre os corréus beneficiados e os recorrentes.

É o relatório.

Decido.

5. Bem reexaminados os autos, verifico que é o caso de reconsideração da decisão anteriormente proferida.

6. Na linha do que articulado pela parte agravante, cuja óptica foi corroborada pela PGR, os corréus não interpuseram recurso extraordinário e, assim, o trânsito julgado de sua condenações ocorreram em momento anterior ao dos recorrentes que o fizeram. Ademais, teriam havido outros marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva com a publicação de acórdãos decorrentes de outros recursos interpostos em face da apelação. 

7. Portanto, já teria ocorrido previamente o trânsito em julgado da condenação (muito embora inexista nos autos a certificação declaratória dessa circunstância) quanto a todos os corréus, bem como início do cumprimento da pena e sua extinção pelo juízo executório em relação a dois deles (e-doc. 1.022, p. 2). 

8. Assim, não haveria que se falar em prescrição da pretensão punitiva, regulada pelo art. 109, do CP com relação eles, situação verificada quanto às partes que interpuseram o recurso extraordinário e subsequente agravo sob julgamento, mas sim da pretensão executória, disposta no art. 112, do mesmo diploma. 

9. Desse modo, ao reanalisar a hipótese dos autos, entendo ser necessário rever o entendimento externado na decisão agravada, uma vez ter sido esclarecida a inexistência de identidade fático-jurídica apta a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor dos corréus/interessados beneficiados com a decisão proferida em 26/04/2024.

10. A extensão, tal como prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável. Diante das premissas assentadas — trânsito em julgado da condenação e extinção da pena quanto a dois corréus —, não é possível concluir que todos os corréus se encontram em situação idêntica àquela em que se achava os recorrentes beneficiados. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(HC nº 223.813-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).

11. Ademais, é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, inexistindo dados concretos de sua ocorrência, inviável o reconhecimento da prescrição, devendo a questão ser analisada pela autoridade judiciária competente que tenha todos os elementos necessários para a apreciação do pedido, não estando a matéria sujeita à preclusão.. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INOVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que ‘os embargos de declaração devem apontar omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos’ (AI 840.588-AgR, Relª. Minª. Elle Gracie). 2. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é de que, ‘ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 151.460-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dupla supressão. 3. Impossibilidade de apreciação da alegação de prescrição no caso concreto. Matéria controvertida no Juízo de origem. 4. Agravo improvido.”
(HC nº 178.168-AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; grifos nossos).

12. Ante o exposto, exercendo novo juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada para, conquanto mantido o não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelos interessados,  deixar de estender os efeitos de habeas corpus de ofício (art. 193, inc. II, do RISTF) concedido anteriormente — para declarar extinta a punibilidade dos recorrentes Edivan Martins Teixeira e Ricardo Cabral Abreu —, aos corréus Adão Eridan de Andrade, Francisco Sales de Aquino, Aluísio Machado Cunha, Klaus Charlie Nogueira Serafim de Melo, Adenúbio de Melo Gonzaga, Edson Siqueira de Lima, Julio Henrique Nunes Protásio e Antônio Carlos Jesus dos Santos.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026    

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator